Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-05.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE JUROS – JUROS EXCESSIVOS – I Sentença de improcedência – Recurso do embargante – II - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE JUROS – JUROS EXCESSIVOS – I Sentença de improcedência – Recurso do embargante – II - Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, §3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Precedentes do C. STJ – Sentença mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30/03/2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão em contrato da capitalização de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Sentença mantida – Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – Impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual - Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Cláusula contratual que prevê a incidência de comissão de permanência, restando, afastada, contudo, a incidência dos demais encargos de normalidade, conforme demonstrativo juntado aos autos – Cálculos apresentados pelo apelado em que se verifica que, quando iniciou-se o cálculo da comissão de permanência, deixou-se de calcular os juros pactuados - Cabível a cobrança da comissão de permanência – Sentença mantida - Apelo improvido".

"JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO – Pretensão de adequação dos juros moratórios a 1% ao mês que não prevalece – Hipótese em que sequer restou evidenciada a sua cobrança, conforme planilha de cálculo acostada aos autos – Sentença mantida – Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual".